Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-16.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-16.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME MARCELO COSTA

Advogado(s)
:
AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU e outros

Advogado(s)
:
CINTIA PARAIZO MARTINS MEIRELES RIBEIRO, FABIO DA FRANCA SILVA PERCONTINI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. MOTORISTA CATEGORIA E. AVALIAÇÃO DE MELHOR QUALIFICAÇÃO E MAIOR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CERTIFICADOS FORA DO PRAZO PREVISTO EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da desclassificação do autor na terceira etapa do Concurso Público nº 001/2018 do Município de Cairu, para o cargo de Motorista Categoria E.

2 - O apelante, que ocupava o primeiro lugar nas duas primeiras etapas do certame (avaliação de conhecimentos e avaliação de conhecimentos práticos), foi classificado em terceiro lugar após a terceira etapa (avaliação de melhor qualificação e maior experiência profissional), obtendo 16,5 pontos nesta fase.

3 - A banca examinadora desconsiderou certificados obtidos há mais de 5 anos conforme estabelecido no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falta de transparência nos critérios de avaliação da terceira etapa do concurso que justifique a intervenção judicial; (ii) houve violação aos princípios da razoabilidade e isonomia na avaliação dos documentos apresentados pelo candidato; e (iii) os documentos apresentados pelo apelante atenderam integralmente aos requisitos estabelecidos no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O edital normativo representa a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a Administração, devendo ambas as partes observarem suas disposições, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, objetividade e isonomia.

6 - O Edital nº 001/2018 estabeleceu de forma clara e objetiva os critérios para a terceira etapa, exigindo que os certificados de cursos e a experiência profissional fossem comprovados nos últimos cinco anos e na área do cargo/função a que concorre.

7 - Entre os certificados apresentados pelo apelante constam cursos realizados em período anterior ao prazo de cinco anos.

8 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral), estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

9 - A natureza meramente classificatória da terceira etapa significa que nenhum candidato seria eliminado do certame por não atingir nota mínima, mas todos seriam classificados conforme a pontuação obtida. O apelante não foi eliminado, mas classificado em terceiro lugar, considerando que outros candidatos obtiveram pontuação superior na soma de todas as etapas.

11 - Não há excesso de formalismo nas exigências editalícias. Os critérios estabelecidos (prazo de cinco anos e pertinência com a área do cargo) são razoáveis e proporcionais ao objetivo de selecionar candidatos com qualificação e experiência recentes e relevantes para o exercício do cargo.

12 - Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a intervenção excepcional do Poder Judiciário para modificar os critérios de avaliação ou a pontuação atribuída pela banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:

- CF/88, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, RE 632.853 (Tema 485).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000377-16.2019.8.05.0271
, sendo parte Apelante
GUILHERME MARCELO COSTA
e partes Apeladas
MUNICÍPIO DE CAIRU
e
CONCEPÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.